Tribunal: TJSP
Processo: 1010284-75.2014.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
do, que autoriza o cômputo dos juros de mora a partir do vencimento de cada parcela. Mora ex re. Exegese do artigo 397 do Código Civil. Sentença mantida integralmente. Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1010284-75.2014.8.26.0223; Relator (a): Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarujá - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/06/2021; Data de Registro: 25/06/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Locação de Imóvel

Relator(a):

Ruy Coppola

Comarca:

Guarujá

Órgão julgador:

32a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

25/06/2021

Data de publicação:

25/06/2021

Ementa:
Ação de cobrança. Contrato de guarda de embarcação. Prescrição quinquenal. Dívida líquida constante de instrumento particular. Exegese do artigo 206, §5°, I, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada. Ausência de impugnação específica aos valores cobrados, bem como de comprovação de inadimplemento contratual por parte da autora, que não tinha a obrigação de manter a embarcação em local

Ementa:
Ação de cobrança. Contrato de guarda de embarcação. Prescrição quinquenal. Dívida líquida constante de instrumento particular. Exegese do artigo 206, §5°, I, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada. Ausência de impugnação específica aos valores cobrados, bem como de comprovação de inadimplemento contratual por parte da autora, que não tinha a obrigação de manter a embarcação em local coberto, mas apenas nas dependências da garagem náutica. Ausência de manutenção do bem que não pode ser imputada à autora. Procedência da ação. Inadmissibilidade do pedido reconvencional formulado em sede de "aditamento" à contestação. Preclusão consumativa. Inteligência do artigo 343 do Código de Processo Civil. Desistência da demanda em relação ao corréu. Admissibilidade. Hipótese de litisconsórcio facultativo que autorizava a desistência independentemente da anuência do litisconsorte remanescente. Homologação mantida. Obrigação positiva, líquida e com termo implementado, que autoriza o cômputo dos juros de mora a partir do vencimento de cada parcela. Mora ex re. Exegese do artigo 397 do Código Civil. Sentença mantida integralmente. Recurso improvido.